Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748281-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANIA PAULINO DA CRUZ AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Ciente do preparo recursal efetuado (id. 66595793). Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão (id. 215480527, autos originários). Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora